Tribunal: TJDFT
Processo: 0722630-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Processo civil e consumidor. Compra e venda de veículo usado – vício oculto – meros dissabores do cotidiano – dano moral não configurado. Recurso de V7 Multimarcas ltda. não conhecido. Recurso de Kerollen Hawane Carneiro de Oliveira desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais. A parte autora narrou que, em fevereiro de 2025, adquiriu da ré veículo com 15 anos de uso, que logo após apresentou defeitos no óleo hidráulico, radiador, câmbio e injeção eletrônica. Acrescentou que procurou a requerida para efetuar os reparos, sem êxito.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 16.090,00. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a garantia legal para veículo usado abrangia os defeitos apresentados; e (ii) saber se é cabível ndenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. RECURSO DE V7 MULTIMARCAS LTDA.
5.1. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
5.2. O recurso inominado foi interposto pela parte requerida, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, mas com pedido de gratuidade de justiça.
5.3. Na decisão de ID 79776561, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, concedendo-se prazo de 48 horas para comprovação do preparo. A parte requerida, entretanto, deixou transcorrer o prazo em branco.
5.4. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/1995, e os arts. 29, I, e 31 § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso interposto.
6. RECURSO DE KEROLLEN HAWANE CARNEIRO DE OLIVEIRA
6.1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
6.2. A controvérsia restringe-se à existência ou não de dano moral indenizável, decorrente do suposto descumprimento contratual pela venda de veículo usado com vício oculto.
6.3. Nessa hipótese, o dano moral exige demonstração concreta. Reexaminado o conjunto probatório, concluo que os transtornos experimentados são considerados meros dissabores comuns à aquisição de veículo com 15 anos de uso, não configurando violação à personalidade. Seria necessária prova de má-fé da vendedora, no sentido de ter ocultado defeito de que tinha ciência, o que não se verificou. Assim, mantenho a sentença quanto à improcedência do dano moral.
IV. Dispositivo
7. Recurso de V7 Multimarcas ltda. não conhecido. Recurso de Kerollen Hawane Carneiro de Oliveira desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente V7 MULTIMARCAS LTDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente KEROLLEN HAWANE CARNEIRO DE OLIVEIRA ao dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico pretendido no recurso (R$ 10.000,00). Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a